Tribunal: STF
Processo: AI 72475
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO.
NÃO NEGA VIGENCIA AO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO ARTIGO 994 DO CÓDIGO
CIVIL ACÓRDÃO QUE, ADMITINDO ESTAREM AS DIVIDAS EM CONCORRÊNCIA
VENCIDAS, DA PREFERENCIA A VENCIDA ANTERIORMENTE, SEM LEVAR EM CONTA
- COMO DECORRE DA PRIMEIRA PARTE DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL - A
ONEROSIDADE DOS DEBITOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.